Tribunal: TJMT
Processo: 1026832-61.2023.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026832-61.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA BATISTA DE SIQUEIRA - CPF: 035.033.051-49 (RECORRENTE), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), NERCIDIO SIQUEIRA - CPF: 173.949.021-53 (RECORRENTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, acompanho em parte o voto condutor apenas para RETIFICAR quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ÁGUA/ESGOTO. EXISTÊNCIA DE EDÍCULA. COBRANÇA DE DUPLA ECONÔMIA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA REFORMADA. RESTITUIÇÃO DA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Hipótese na qual ocorreu a cobrança de dupla economia de água/esgoto em decorrência da existência de edícula nos fundos da residência principal.

É indevida a cobrança dobrada do imóvel com apenas um medidor de consumo (hidrômetro) instalado em razão da edícula no imóvel.

A tentativa frustrada de resolução administrativa agrava o sofrimento do consumidor, caracterizando dano moral indenizável.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se há falha na prestação de serviços decorrentes de cobrança de dupla economia da fatura em residência com uma casa e uma edícula aos fundos.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

A parte autora ajuizou
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, aduzindo, em síntese, que as faturas de
08/2018
a
10/2019
, alegando que a extensão da pequena edícula no imóvel não caracterizaria o faturamento de outra economia na residência.

Os autores pugnaram ainda a restituição em dobro das faturas que apresentam duas economias no valor já calculado de
R$ 2.992,26 (dois mil, novecentos e dois reais e vinte e seis centavos)
mais indenização a título de danos morais no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, e ainda, a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios à base de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Em sede de contestação, a Reclamada afirmou que em
26/11/2019
, foi gerada a ordem de serviço para vistoriar a categoria do imóvel do Requerente
(protocolo 13174155)
, sendo constatado duas residências na referida Unidade Consumidora, não havendo assim que se falar em ilegalidade e unilateralidade do procedimento adotado no entender daquela.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência dos consumidores, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC.

No caso dos autos, verifico que em inspeção realizada em meados do ano de
2019
inspeção da reclamada adotou a existência de
02 residências
independentes sobre a mesma residência, situação está registrada
, demonstrando por assim a inexistência de problema na nas faturas geradas por parte da reclamada.

Portanto não há qualquer abusividade nos valores cobrados nas contas declinadas pela reclamada.

Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar.

Em demandas em que se busca indenização por danos morais em virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção do dano. É imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado.

Ocorre que,
in casu
, a efeito de não restar comprovada nos autos o constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de danos morais, não há razão para o deferimento da pretensão indenizatória.

Observa-se dos autos que não restou provada qualquer conduta omissiva ou comissiva praticada pela parte reclamada que possa resultar em indenização por dano moral a parte requerente, porque danos morais, na definição do jurista Wilson Mello da Silva, “
são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição com o patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico”
(O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 1955, nº 1) e isso não ficou caracterizado neste feito.

[...]”

Ao analisar detidamente aos autos, verifica-se que é incontroversa a existência de uma casa e uma edícula no mesmo terreno, mas apenas um hidrômetro.

Ainda não há informação de que a edícula está em desuso integral, tendo em vista que a própria recorrente informa que lá é espaço reservado para recepção de visitas, ou seja, há indicativo de uso da unidade, só não há comprovação da frequência que é utilizada.

Entretanto, ainda que a residência principal e a edícula estivessem em uso, é certo que a cobrança de consumo de água multiplicada pelo numero de imóvel quando existir um único hidrômetro no local é ilegal.

Ademais, aqui não se trata de condomínio com várias unidades, mas tão somente uma residência que possui edícula.

Partindo dessas premissas, como a cobrança foi realizada de forma dobrada tão somente em razão da existência da casa principal e da edícula, e como é indevida este tipo de cobrança, a restituição do valor cobrado, em dobro, no termos do art. 42, §º único, do CDC, é medida que se impõe.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA . COBRANÇA DE DUAS TAXAS BÁSICAS DE SERVIÇO. IMÓVEL COM APENAS UM MEDIDOR DE CONSUMO (HIDRÔMETRO) INSTALADO.
DESCABIDA A COBRANÇA DE TAXA POR UNIDADE AUTÔNOMA. PRECEDENTE DO STJ
. AÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME .

(TJ-RS - Recurso Cível: 71008358541 RS, Relator.: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 19/02/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO. TERRENO COM DOIS IMÓVEIS . O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CASA DOS FUNDOS É FEITA POR MEIO DA CAIXA D`ÁGUA DA CASA DA FRENTE.
ÚNICO HIDRÔMETRO. HIDRÔMETRO DA CASA DOS FUNDOS DESLIGADO. COBRANÇA INDEVIDA
. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DANO MORAL CONFIGURADO . DESPROVIMENTO DO APELO.

(TJ-RJ - APL: 00028387220078190063, Relator.: Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Data de Julgamento: 04/05/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2021)

Não que tange ao dano moral, entendo que sua configuração restante foi evidenciada diante da tentativa frustrada de resolução do problema por meio de reclamação administrativa. Essa situação, além de demonstrar a resistência injustificada da parte reclamada, impõe ao consumidor um desgaste emocional significativo, caracterizado por aborrecimentos, sensação de impotência e transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano. Logo, diante da violação dos direitos do consumidor e da frustração legítima gerada, revela-se cabível a indenização a título de danos morais.

Assim, em relação à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam que se observe para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, entendo que a condenação a título de danos morais fixada no valor de R$ 2.000,00 atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, devendo, por essas razões, ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a parte recorrida ao pagamento de:

a) R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil;

b) a restituição do valor pago indevidamente R$ 2.992,26 (dois mil novecentos e nove e dois reais e vinte e seis centavos), valor este já em dobro, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do evento desembolso, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025